Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-81.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO PELA PARTE. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois não houve comprovação de falha na prestação do serviço, bem como não ficaram demonstrados os requisitos ensejadores da indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de repetição de indébito por falha na prestação de serviços em virtude de desconto indevido em conta corrente. Narrou que ao analisar seu extrato previdenciário constatou a cobrança de um empréstimo consignado de 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 60,16 (sessenta reais e dezesseis centavos). Pontuou que procurou a recorrida para requerer o cancelamento do mútuo, pois não havia solicitado, contudo, foi informada de que não era possível tal operação pois existiam parcelas em aberto, além de um outro pedido em análise.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução n° 140, de 24 de Junho de 2016, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na falta de autenticidade da assinatura em contrato bancário apresentado pelo recorrido.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente alegou que conforme Tema 1.061 do e. STJ, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro. Ressaltou que não foi analisado pela r. sentença que a requerente, por diversas vezes, tentou a solução administrativa. Asseverou que a recorrida é Instituição Bancária sem agência física e que falhou na comunicação ao não atender e nem oferecer outra forma de solução ao problema da recorrente. Ao final requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para cancelamento do mútuo e devolução dos valores.
6. Conforme planilha de ID 47354483, o contrato de empréstimo foi assinado, pela autora, em 03/02/21. Em obediência ao Tema 1061 do STJ a instituição financeira requerida demonstrou (ID 473354484) ser autêntico o referido instrumento de mútuo. A recorrente não apresentou fato constitutivo do seu direito conforme determina o inciso I do art. 373 do CPC, vindo a ingressar com a ação 1 (um) ano após o recebimento do valor contratado. Não há demonstração nos autos de que o serviço foi defeituoso, assim, conforme teor do inciso I do §3° do art. 14 do CDC, não havendo defeito no fornecimento do serviço, o fornecedor não deve ser responsabilizado. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos.
9. Súmula que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.